Tribunal: TJBA
Processo: 8012972-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012972-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIANA MARIA CAMPOS DE SOUZA, ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFLUÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS DO §1º, DO ART. 919, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE DEMANDA MAIOR APURAÇÃO FRENTE A CONTINUIDADE DO CONTRATO QUE SUSTENTA O DÉBITO EXEQUENDO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO SUSPENSA ATÉ A REUNIÃO DOS REFERIDOS REQUISITOS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu efeito suspensivo a embargos a execução apresentado pela parte agravada, sob a alegação de prejudicialidade externa, em relação a ação declaratória de rescisão contratual, cumulada com indenizatória.

2. Com o pedido de pauta do presente recurso resta prejudicada a apreciação do agravo interno apresentado em face de decisão na qual esta Relatoria deferiu efeito suspensivo ao recurso.

3. A ação que cumula pedido de rescisão contratual com indenizatória apresentada pela decisão guerreada como justificadora do efeito suspensivo deferido tramita por outra Vara da Comarca, sem determinação de reunião da mesma, enquanto os valores executados na ação de origem tratam justamente de obrigações referentes ao contrato ainda em vigor.

4. N
ada impede que sejam nomeados
à penhora o mesmo
bem
que garante o contrato objeto da execução,
desde que seja suficiente para garantir o contrato e a execução de seus efeitos inadimplidos,
mas se mostra necessária efetiva penhora, devidamente registrada, para que surta efeitos perante terceiros e ordem de preferência em relação a outros credores,
o que não ocorreu na origem
.

5.
A Corte Cidadã possui entendimento assente que “
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.
”
(AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP
).

6.
O mesmo STJ exige, ainda,
a necessidade de comunhão dos três requisitos
do §1º, do art. 919, do CPC,
independe da existência de ação de conhecimento sobre o título executivo ou que venha a influenciar o mesmo.

7.
Lado outro não resta demonstrado nos autos a existência de efetiva possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, máxime porque a discussão nos autos se mostra antecedente a atos expropriatórios, quando sequer há efetiva penhora do bem discutido como garantidor da execução que pudesse, então, justificar o sobrestamento da execução em sede de embargos.

8.
Recurso provido
para suspender em definitivo a decisão proferida até que reunidos nos autos todos os requisitos do §1º, do art. 919, do CPC.

9. Prejudicado o agravo interno apresentado pela parte recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012972-40.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VIBRA ENERGIA S.A
e como apelada
POSTO TAQUIPE DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para suspender em definitivo a decisão proferida até que reunidos nos autos todos os requisitos do §1º, do art. 919, do CPC,
PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .